Tribunal: TJDFT
Processo: 0747443-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747443-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA DECISÃO DEFERE RENÚNCIA DO ADVOGADO DO AGRAVADO Defiro o pedido de renúncia do Advogado, Alexandre Santos de Barros, pois comprovada a efetiva notificação do mandante/agravado, Thiago dos Santos Silva (ID 78824317) (CPC/2015 112 caput). Registro que o advogado renunciante continua a representar o agravado pelos 10 dias seguintes, contados da notificação da renúncia, em 24/11/2025 (CPC/2015 112 § 1o). Sem prejuízo, intime-se o agravado, Thiago dos Santos Silva, para, querendo, regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de desentranhamento de suas contrarrazões (CPC/2015 76 § 2o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator